Tribunal: TJBA
Processo: 8018702-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018702-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: POLIANA ALVES FARIAS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018702-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante POLIANA ALVES FARIAS e como embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.